Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-37.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001089-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA BISPO DE PINHO - CPF: 005.979.731-21 (APELANTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO– PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na espécie, em 10/01/2020, a Apelante efetuou o pagamento da prestação de n.º 21, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais). No entanto, deveria ter pago a integralidade da dívida, isto é, a parcela de nº 21 até a de nº 48, perfazendo o montante de R$ 17.384,47 (dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme muito bem esclarecido e requerido pelo Banco Apelado na petição inicial.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001089-37.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MONICA BISPO DE PINHO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

julgou procedentes os pedidos da inicial e consolidou, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Banco Apelado, nos termos do art. 3º, § 1.º, do Decreto-Lei 911/69.

Declarou a quitação da parcela vencida em 14/11/2019 e determinou a exclusão do montante pago no valor da causa e, também, a repetição do indébito desta parcela em favor da Apelante, na forma simples.

Ao final, julgou improcedente o pedido apresentado na Reconvenção e condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% (dez por cento) do valor do débito, cuja exigibilidade foi suspensa, pois a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante alega que apesar de não ter recebido notificação extrajudicial ou intimação do protesto, efetuou o pagamento, em 10 de janeiro de 2020, da parcela vencida em 14/11/2019, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Aduz que com o pagamento da parcela, ocorreu a novação da dívida, devendo, no seu modo de ver, ser recolhido o mandado de busca e apreensão.

Firme nesses argumentos, requer a restituição do bem apreendido. Alternativamente, pleiteia a devolução dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115197515.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
MONICA BISPO DE PINHO,
tendo em vista a inadimplência das parcelas vencidas em 14/11/2019 e as subsequentes do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens Garantido por Alienação Fiduciária n.º 004.382.345, celebrado em 14/02/2018, cujo objeto é o automóvel Marca/Modelo VW/Fox 1.6 GII (Urban Sound) 8V FL; Ano/Modelo 2014/2014; Cor: Branca; Placas Aym6390.

No contrato a Apelante obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 920,14 (novecentos e vinte reais e quatorze centavos).

O Julgador deferiu a medida liminar vindicada (ID 115197462) e o veículo foi apreendido em
15/01/2020
(ID 115197469).

Ao contestar a ação, a Recorrente afirmou não ter recebido o boleto para o pagamento das parcelas vencidas, motivo pelo qual requereu a revogação da decisão liminar e a improcedência do pedido.

A Apelante também apresentou Reconvenção argumentando que, em
10/01/2020
, pagou a parcela reclamada (novembro/2019), pleiteou a repetição do indébito no valor de R$ 17.384,84 (dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e a condenação do Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o encarte da réplica (ID. 115197496), a pretensão deduzida na exordial foi julgada procedente e consolidada, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo em favor do Apelado, nos termos do art. 3º, § 1.º, do Decreto-Lei 911/69. O Juiz considerou quitada a parcela vencida em 14/11/2019 e determinou a sua exclusão do débito e do valor da causa e acolheu a repetição do indébito desta parcela, na forma simples.

Ao final, julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção e condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 20% (dez por cento) do valor do débito, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, prossigo na análise do recurso.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que somente se o devedor Fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Nesse passo, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC, o entendimento de que “
o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vencidas
”, cujo acórdão tem a seguinte ementa:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(STJ - REsp 1418593/MS, Relator: Min. Luiz Felipe Salomão, 2ª Turma, j. em 14/05/2014).

Na espécie, em 14/11/2019, a Apelante deixou de pagar a 21ª parcela e as subsequentes, razão pela qual a instituição financeira ajuizou esta demanda.

Em 10/01/2020, a Apelante efetuou o pagamento apenas da 21ª prestação, no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), quando deveria ter quitado a integralidade da dívida, isto é, a parcela de nº 21 até a de nº 48, perfazendo o montante de R$ 17.384,47 (dezessete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme esclarecido e requerido pelo Banco Apelado na petição inicial.

Desse modo, evidencia-se que a Apelante deveria pagar integralmente a dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da medida

liminar (em 15/01/2020), a teor do § 2.º, do art. 3.º do Dec.-Lei 911/69, mas não o fez. Somando-se a isso, tem-se que o montante não correspondeu à integralidade do débito atualizado segundo os valores apresentados pelo Banco Apelado, o qual consiste no somatório das parcelas vencidas, vincendas e encargos, não se mostrando, portanto, hábil à desconstituição da mora.

Com efeito, não é possível acolher a liberação da devedora mediante pagamento apenas da parcela vencida, uma vez que, por disposição legal explícita, a devedora só terá o bem restituído se pagar a integralidade da dívida pendente, o que não ocorreu no vertente caso, visto que comprovou o pagamento apenas da parcela vencida em 14/11/2019.

Aliás, a própria Apelante reconhece que se limitou ao pagamento da parcela vencida, remanescendo quitar o total de 27 (vinte e sete) prestações previstas no contrato.

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº. 911/69.

Assim, não há como acolher o pedido de restituição do automóvel, eis que a Apelante não efetuou o pagamento integral.

Por fim, tenho que a Apelante não trouxe argumentos suficientes e capazes de modificar o entendimento adotado pelo Julgador singular, eis que sua argumentação limitou-se em reeditar a contestação.

Portanto, não há motivos para reformar a sentença, razão porque
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022